Tribunal: TJSP
Processo: 1004416-02.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada pactuação de diversos contratos de empréstimo consignado, o subsequente para quitar o antecedente e continuidade na cobrança efetuada pela ré, seja por meio do desconto em folha, seja por meio de emissão de boleto, de parcelas referentes a empréstimo anteriormente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada pactuação de diversos contratos de empréstimo consignado, o subsequente para quitar o antecedente e continuidade na cobrança efetuada pela ré, seja por meio do desconto em folha, seja por meio de emissão de boleto, de parcelas referentes a empréstimo anteriormente liquidado – Prova documental e pericial inequívocas no sentido de que houve operação "mata-mata" e cobrança de valores em duplicidade (em folha de pagamento e por meio de boleto bancário) - Falha na prestação de serviços – Abalo moral bem evidenciado – Damnum in re ipsa – Redução do quantum reparatório segundo o critério do juízo prudencial - Hipótese de engano justificável – Repetição simples do indébito determinada – Procedência em parte redimensionada – Sucumbência mantida a cargo do banco réu - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004416-02.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada HELOISA APARECIDA GOMES
MATHIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
2
VOTO No: 42909
APEL. No: 1004416-02.2016.8.26.0400
COMARCA: Olimpia (1a V. Cível)
APTE.: Banco Santander (Brasil) S.A. (A)
APDA.: Heloisa Aparecida Gomes Mathias (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação declaratória de
inexistência de débitos c.c. repetição de indébito e
indenização por dano moral - Alegada pactuação de
diversos contratos de empréstimo consignado, o
subsequente
para
quitar
o
antecedente
e
continuidade na cobrança efetuada pela ré, seja por
meio do desconto em folha, seja por meio de emissão
de boleto, de parcelas referentes a empréstimo
anteriormente liquidado
Prova documental e
pericial inequívocas no sentido de que houve
operação “mata-mata” e cobrança de valores em
duplicidade (em folha de pagamento e por meio de
boleto bancário) - Falha na prestação de serviços
Abalo moral bem evidenciado Damnum in re ipsa
Redução do quantum reparatório segundo o critério
do juízo prudencial - Hipótese de engano
justificável

Repetição
simples
do
indébito
determinada

Procedência
em
parte
redimensionada Sucumbência mantida a cargo do
banco réu - Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral (alegada
contratação de diversos contratos de empréstimo consignado, o
subsequente para quitar o antecedente e continuidade na cobrança
efetuada pela ré, seja por meio do desconto em folha, seja por meio de
emissão de boletos, de parcelas referentes a empréstimo anteriormente
liquidado
continuidade na cobrança das parcelas do contrato no
14884723-3, no valor de R$220,40, que teria sido quitado pelo valor
liberado pelo contrato no 15965004-1, firmado em 17.02.2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
3
mediante emissão de boletos com vencimento em abril, maio e junho de
2016 e, anda, desconto indevido do benefício previdenciário da autora
de sete parcelas de R$220,40, referente ao contrato de mútuo no
14582408-9, já quitado à época pelo contrato no 14884723-3, bem
como nove parcelas do contrato no 14884723-3, no valor de R$220,40,
também quitado pelo contrato no 15965004-1, fls. 1/15) movida por
Heloisa Aparecida Gomes Mathias em face de Banco Santander (Brasil)
S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 503/514, de
relatório a este integrado, para declarar inexigíveis os débitos
relacionados nos boletos emitidos para abril, maio e junho de 2016, no
valor de R$220,40 cada (fls. 132/134), bem como o débito relacionado
no boleto de fls. 135, emitido para junho de 2016, no valor de R$33,00;
condenar o banco réu a restituir os valores das parcelas de R$220,40,
descontadas indevidamente do benefício da autora nos meses de junho
e agosto de 2016, em dobro, a serem atualizadas desde a data de cada
desconto e acrescidas de juros de mora desde a citação e, ainda, ao
pagamento da quantia de R$24.079,26, atualizada monetariamente a
partir do arbitramento e acrescida de juros de mora desde a data do
envio dos boletos de fls. 132/134 (Súmula no 54 do E.STJ e art. 398 do
Cód. Civil); deferir tutela de urgência para garantir, desde já, que o
banco réu fique proibido de negativar o nome da autora em razão de
suposto débito em aberto referente ao contrato (fls. 393/394) ou, se
necessário e caso informado nos autos, para que se oficie ao SCPC e
SERASA para suspensão de publicidade de qualquer inscrição já
efetivada e, ante a sucumbência em menor parte da autora (art. 86,
parágrafo único, do CPC), condenar o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais, incidindo correção monetária de acordo com a
Tabela Prática deste E. TJSP a partir de cada desembolso, além de juros
legais de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
4
honorários advocatícios à parte contrária, os quais são fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o,
do CPC, atualizados monetariamente pelos mesmos índices a partir da
data do r. decisum, além de juros legais de 1% ao mês desde do trânsito
em julgado.
Apelou o banco réu em busca da reforma aduzindo,
em síntese, que (1) a autora contraiu os empréstimos consignados nos.
145824089,
14884723-3,
159650041
e
180423381,
de
forma
espontânea e voluntária, ou seja, ela tinha ciência das contratações e
dos seus termos, (2) todos os valores liberados por meio dos
empréstimos foram disponibilizados à autora, (3) não há dano moral a
ser indenizado, (4) é excessivo o arbitramento da indenização por lesão
extrapatrimonial, razão pela qual deve ser reduzido e (5) não há
indébito a ser repetido, muito menos em dobro (fls. 517/528).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 529/530).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. A r. sentença, com exceção do valor da
indenização por dano moral e da repetição em dobro determinada,
analisou corretamente todos os pontos controvertidos de relevância
para a solução da lide e as provas produzidas, chegando à bem
delineada conclusão de procedência em parte da ação, uma vez
comprovado que o banco apelante, em evidente má-fé, por meio da
conduta de induzir a apelada a firmar sucessivos contratos de
empréstimo consignados, o subsequente para quitar o antecedente e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
5
mesmo diante da quitação do contrato anterior, de continuar efetuando
a cobrança, seja por meio de emissão de boleto bancário, seja por meio
de desconto em folha de pagamento, das parcelas de contratos já
quitados, o que ensejou pagamento em duplicidade de quantias,
privação de valores, cobrança de débito inexigível (eis que já pago) e
ameaça de negativação de nome em caso de não pagamento dos
boletos, fatos esses que dão guarida ao acolhimento dos pedidos
declaratório de inexigibilidade de débitos, repetição (simples) do
indébito e de indenização por dano moral.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A
autora
afirma na petição inicial que foi
deliberadamente enganada pelos prepostos do banco réu, sendo
induzida a assinar papéis na agência bancária sob a alegação de que
estaria quitando pendências internas, quando na verdade estaria
contratando empréstimos consignados.
Além disso, mesmo que alguns contratos tenham
sido assinados para a quitação de outros, continuou a ser cobrada
pelos empréstimos já quitados, como foi o caso da cobrança de parcelas
do contrato no 14884723-3, no valor de R$220,40, que teria sido
quitado pelo saldo liberado no contrato no 15965004-1, assinado em
17/02/2012. Houve a emissão e remessa de boletos das parcelas do
contrato quitado para os meses abril, maio e junho de 2016.
Afirma
que
foram
cobradas
e
descontadas
indevidamente de seu benefício previdenciário sete parcelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
6
R$220,40, referentes ao contrato de mútuo no 14582408-9, já quitado à
época pelo contrato no 14884723-3, bem como nove parcelas do
contrato no 14884723-3, no valor de R$220,40, também já quitado pelo
contrato no 15965004-1, assinado em 17/02/2012.
Pretende:
(i)
a
declaração
de
inexistência
e
inexigibilidade do débito constante dos boletos dos meses de abril, maio
e junho de 2016, referentes ao contrato no 14582408-9, uma vez que
quitado o saldo pelo termo de aditamento já citado, bem como do débito
de R$33,00 constante boleto recebido, em razão de se tratar de dívida já
quitada por desconto em folha de pagamento; (ii) a devolução em dobro
do valor de R$3.665,00 referente às parcelas que foram debitadas em
seu benefício, mesmo já estando quitadas; (iii) condenação do banco
réu ao pagamento de danos morais que estimou em R$24.079,05.
Percebe-se, assim, que embora a autora narre na
petição inicial suposta situação em que teria sido dolosamente
enganada para assinar contratos de empréstimo junto ao banco réu,
afirmando de maneira expressa a existência de defeito de vontade, ela
não pede a declaração de inexistência ou invalidade dos negócios
jurídicos mencionados.
Pretende, unicamente, ser ressarcida e indenizada
pela cobrança duplicada de valores que já estariam quitados ao tempo
da cobrança, bem como indenizada pelo dano moral sofrido em razão
da conduta do banco.
Ultrapassada, assim, a questão acerca da existência
e validade dos contratos, passo a analisar os fatos e pedidos,
distribuindo-os por instrumento contratual, apenas como forma de
organizar o raciocínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
7
I. Do contrato no 14582408-9.
De acordo com a narrativa da petição inicial, este
contrato foi firmado em 18/05/2011, com a liberação do valor de
R$7.651,69, para pagamento em 72 parcelas mensais de R$220,40,
através de consignação em pagamento no seu benefício previdenciário.
O valor total financiado, considerando IOF e seguros, foi de R$8.269,14
(fls. 45/58).
De acordo com o 'pedido de confirmação e
autorização de consignação em folha de pagamento', inclusive, temos
que a primeira parcela venceria em 10/07/2011, no valor de R$220,40
(fls. 57).
O contrato teria sido quitado pouco tempo depois,
com a assinatura do contrato no 1488723-3, em 19/07/2011, que teria
também liberado o montante de R$7.651,99, em 72 parcelas mensais
de R$220,40, a primeira a se vencer em 10/09/2011, a serem pagas
através de consignação em pagamento do seu benefício previdenciário.
Além disso, conforme o 'Termo de Aditamento ao Contrato de Mútuo'
relativo a tal contrato, juntado às fls. 68/69, parte do valor liberado
seria utilizado para quitação de dívida com o próprio banco.
O Termo de Aditamento, na realidade, não especifica
qual o número do contrato a ser quitado. No entanto, refere-se a uma
dívida interna, no montante de R$7.451,69, com parcelas no valor de
R$220,40.
A perita judicial informou que seria possível
presumir a quitação do contrato no 14582408-9 pelo valor liberado no
contrato no 14884723-3, tendo em vista as informações constantes do
Termo de Aditamento, bem como observando 'que cessaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
8
pagamentos relacionados à operação anterior na importância de
R$220,40' (fls. 435).
Ocorre que, embora o contrato no 14582408-9
tivesse previsão do primeiro vencimento para 10/07/2011, os
documentos de fls. 109/112 demonstram que houve desconto de tal
valor já no mês de junho de 2011, os quais perduraram até dezembro
de 2011.
Anoto, ainda, que a suposta quitação teria ocorrido
em julho de 2011, pelo contrato no 14884723-3, o qual previa que a
primeira parcela só venceria em 10/09/2011. No entanto, houve
desconto do valor no mês de agosto de 2011.
Para ficar ainda mais confusa a situação, as
parcelas do novo contrato foram fixadas exatamente no mesmo valor:
R$220,40, sendo impossível saber apenas pelos holerites a qual
contrato se refere determinado desconto.
O assistente técnico do banco, por sua vez, afirma
que o valor liberado pelo contrato no 14884723-3, no total de
R$7.451,40, teria a finalidade de quitar o contrato anterior apenas de
forma parcial. Este montante seria o equivalente ao adiantamento das
parcelas no 02 a 57. No mais, a parcela no 58 teria sido quitada
normalmente em 11/04/2016, enquanto as parcelas no 58 a 72
permanecem em aberto (período de 10/05/2016 a 10/06/2017).
De início, nada foi juntado aos autos que possa
comprovar a alegação. Nem uma simulação, ou qualquer outro
documento que demonstre com certeza ter sido este o raciocínio à época
dos contratos.
A bem da verdade, parece ser uma solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
9
absolutamente improvisada por parte do profissional contratado pelo
banco, apenas com a finalidade de justificar as cobranças
documentadas nos autos, ou seja, justificar a falta de informação clara
no 'Termo de Aditamento ao Contrato' no 14884723-3, que não indicou
a qual dívida se referia, assim como justificar o retorno das cobranças
após abril/2016.
Percebe-se a tentativa clara de forçar a narrativa,
quando o perito informa que a parcela no 58, referente a abril de 2016,
'foi liquidada em 11/04/2016', mais uma vez sem apresentar um só
documento que possa corroborar tal alegação, que também não faz
nenhum sentido diante da narrativa da autora e dos termos do boletim
de ocorrência de fls. 136/137 e dos boletos de fls. 132/134.
Observo ainda que, caso se comprove que houve a
contratação do empréstimo no 14884723-3 com a finalidade indicada
pelo assistente técnico e nos termos ali indicados, é possível afirmar
que houve verdadeiro engodo contra a autora, sendo óbvia a má-fé e
intenções de lucro fácil dos prepostos do banco réu.
Seria um verdadeiro absurdo!
Foi feito um empréstimo no mês de maio de 2011,
com taxa de juros efetiva de 1,96% pelo prazo de 72 meses (6 anos), que
transformou R$7.651,69 (valor efetivamente liberado) em R$15.868,80
(valor total a pagar) (fls. 45/58). Logo em seguida, transcorridos dois
meses da contratação (julho de 2011), foi oferecido novo empréstimo,
exatamente no mesmo valor, R$7.651,69 (valor efetivamente liberado),
também pela taxa mensal efetiva de 1,96% ao mês, novamente pelo
prazo de 72 meses (6 anos), com valor total devido de R$15.868,80 (fls.
59/67), e tudo isso com a finalidade de quitar as 57 primeiras parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
10
vincendas do primeiro contrato???!
Não haveria NENHUMA VANTAGEM para a autora.
Não faz o mínimo sentido a contratação! Ela alongou o débito em dois
meses, teve abatimento de juros nas primeiras parcelas, ao invés das
últimas, o que também não tem sentido. Ela fez um empréstimo apenas
para devolver ao banco? Quem teria essa motivação?
Isso só faria sentido caso se tratasse de um
estratagema perpetrado por prepostos do banco réu contra a autora,
talvez com a finalidade de 'cumprir metas' e vender serviços claramente
desnecessários à autora, realizando quitação de parcelas de um dos
contratos com a finalidade de recuperar a margem consignável do
benefício.
No entanto, não se pode presumir má-fé.
Além disso, considerando a regra de inversão do
ônus da prova em razão da relação consumerista, temos que já ficou
estabelecido que o banco réu não demonstrou documentalmente sua
versão dos fatos, limitando-se a trazer as explicações já analisadas
acima.
Tenho, portanto, que a falta de documentação clara
a respeito do que ocorreu, somada a falta de verossimilhança na versão
oferecida pelo banco, indicam a necessidade de reconhecer que o
contrato no 14884723-3, firmado em 19/07/2011, realmente deu
quitação total ao contrato no 14582408-9.
Ficam, assim, declarados inexigíveis os débitos
relacionados nos boletos emitidos para abril, maio e junho de 2016, no
valor de R$220,40 cada (fls. 132/134), sendo ainda o caso de DEFERIR
nesta sentença, medida liminar para garantir desde já que o banco réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
11
fique proibido de negativar o nome da autora em razão de suposto
débito em aberto referente ao contrato (fls. 393/394) ou, se necessário,
para que se oficie ao SCPC e Serasa para suspensão de publicidade de
qualquer inscrição já efetivada.
No que se refere às parcelas do(s) contrato(s) que
teriam sido descontadas de forma indevida de seu benefício, temos que
as duas únicas parcelas para as quais não se tem explicação são
aquelas descontadas nos meses de junho/2011 (fls. 109) e agosto/2011
(fls. 110), ambas no valor de R$220,40, já que, como visto, o contrato
no 14582408-9 só poderia ser cobrado a partir de julho/2011, estando
a segunda parcela (agosto/2011) já quitada pelo contrato no
14884723-3 o qual, por sua vez, só poderia ser cobrado a partir de
setembro/2011.
É o caso, portanto, de reconhecer a necessidade de
devolução das duas parcelas, a serem atualizadas desde a data de
desconto, bem como acrescidas de juros de mora desde a citação.
A devolução, deverá ainda se dar pelo dobro do
valor, na forma do artigo 42, parágrafo único do Cód. Defesa do
Consumidor, na medida em que o banco é o único responsável pela
confusão sem fim nas informações referentes aos contratos firmados
com a autora.
II. Do contrato no 14884723-3.
De
acordo
com
a
leitura
dos
instrumentos
contratuais juntados às fls. 71/84, não há qualquer dúvida de que o
contrato de mútuo no 15965004-1 foi firmado com o objetivo de quitar o
saldo do contrato no 14884723-3.
Ainda de acordo com o documento, é de se observar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
12
que o valor foi liberado em 17/02/2012, sendo certo que a este tempo
foi apresentado o valor de R$8.384,25 como sendo representativo da
dívida referente ao contrato no 14884723-3.
Lê-se do Termo de Aditamento ao Contrato de
Mútuo que: 'O CLIENTE, ao assinalar a opção acima poderá ou não
autorizar a quitação de dívida interna. Em caso positivo, fica o BANCO
autorizado, expressa e irrevogavelmente, pelo CLIENTE, a utilizar parte
dos créditos advindos do CONTRATO para quitação do saldo devedor
do(s) Contrato(s) firmado(s) entre o CLIENTE e o BANCO, conforme
descrito na TABELA 1 abaixo, cujo(s) valor(es) será(ão) atualizado(s) na
data de liberação do crédito.' (fls. 81, grifei).
Ocorre que, ao contrário do quanto apontado pela
autora na petição inicial, não houve mais cobrança de valores
referentes ao contrato no 14884723-3 após a assinatura do contrato no
15965004-1. Os descontos realizados nos meses de março, abril, maio,
junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2012 dizem
respeito ao novo contrato, posto que indicam o desconto no valor de
R$235,80, que é o valor da parcela ali fixada, conforme quadro de fls.
71 e holerites de fls. 113/116.
Nada há, portanto, a ser restituído.
III. Do contrato 18042338-1.
Por fim, temos que a autora alega que foi cobrada
em duplicidade pela parcela do mês de junho de 2016, no valor de
R$33,00, relativa ao contrato citado.
De acordo com a cópia do contrato às fls. 99/108,
temos que havia previsão de desconto das parcelas diretamente do
benefício previdenciário da autora. Os holerites de fls. 117/131 também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
13
demonstram os débitos ocorridos nos períodos de 03/2013 a 11/2014,
de 01/2015 a 03/2015 e de 03/2016 a 04/2016.
Ocorre que houve envio à autora de boleto referente
a parcela de dito contrato, com vencimento em 10/06/2016, conforme
fls. 135.
Em que pese não ter sido juntada aos autos cópia
do holerite que demonstre o desconto da parcela referente ao mês
06/2016, é certo que também não há nada nos autos que demonstre
que, por algum motivo, o INSS tenha deixado de realizar a retenção e
entrega dos valores ao banco réu.
Veja-se que o boleto foi emitido em 30/05/2016,
sem nenhuma cobrança de multa, juros, ou outros encargos de mora, o
que leva a crer que se trata de cobrança de parcela ainda não vencida.
Temos, assim, que se houvesse algum problema com a margem
consignável da autora, o banco certamente foi informado a tempo pelo
INSS e, certamente, por escrito.
Bastava,
assim,
apresentar
nos
autos
a
documentação que justifique a emissão do boleto, o que não fez.
Neste sentido, e mais uma vez considerando a regra
de inversão do ônus da prova, é o caso de reconhecer que a autora foi
cobrada em duplicidade pela parcela, sendo inexigível o débito cobrado
pelo boleto juntado às fls. 135.
IV. Dano moral.
No caso dos autos, o banco foi responsável por
grande confusão nos serviços prestados à autora. Permitiu o
encadeamento de inúmeras operações, do tipo 'mata-mata', com claro
prejuízo para a consumidora no decorrer do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
14
Para além disso, não foi capaz sequer de apresentar
documentação que justificasse todas as cobranças realizadas, ou
mesmo que justificasse as parcelas quitadas de um dos contratos.
Ao final e ao cabo, a autora ainda foi ameaçada de
ter seu nome negativado em razão de parcelas de contrato de
exigibilidade
duvidosa
à
época,
e que
nesta
sentença
foram
reconhecidas como inexigíveis (fls. 393/394).
A responsabilidade, in casu, é objetiva, conforme
preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: 'O fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.'.
Portanto, ainda que não tenha havido dolo ou má-fé
por parte de seus prepostos, sua responsabilidade exsurge de expressa
previsão legal, somada ao risco da atividade que desempenha.
Nesse ínterim, soa inegável o fato da conduta ilícita
do requerido ter causado prejuízos à autora, inclusive de ordem moral,
já que foi submetida, sem ter concorrido para isso, a aborrecimento,
stress e angústia capazes de superar os meros dissabores da vida
contemporânea em sociedade.
É por conta disso que 'A jurisprudência do STJ vem
se orientando no sentido de ser desnecessária a prova de abalo psíquico
para a caracterização do dano moral, bastando a demonstração do ilícito
para que, com base em regras de experiência, possa o julgador apurar se
a indenização é cabível a esse título.' (REsp no 1.109.978-RS, Min. Rel.
Nancy Andrighi, j. 01/09/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
15
Não é por outra razão, também, que o E. TJSP vem
enquadrando o dano moral, em casos do tipo, como dano in re ipsa, ou
seja, decorrente da própria conduta ilícita/abusiva, independendo de
comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.
(...)
Uma vez estabelecida a responsabilidade objetiva do
requerido pela prática de evento danoso à autora, que é de índole
moral, o dever de indenizar é medida que se impõe.” (fls. 506/512).
4. Daí que, bem configurado o dano moral, resta
aferir o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(pensionista), as circunstâncias do caso concreto (especialmente a
reiterada conduta do banco apelante de oferecer sucessivos contratos à
apelada e de cobrar valores já pagos), a repercussão social do dano e
também a capacidade financeira da ofensora, imperioso reduzir o valor
da indenização para R$18.000,00, a ser corrigido a partir da data do
arbitramento realizado em primeiro grau e acrescido de juros legais de
mora desde a citação.
5. A restituição deve ser efetuada na forma simples,
porquanto não comprovada a má-fé na conduta do apelante, mas sim a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
16
hipótese de engano justificável prevista no 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor.
Dispõe mencionado dispositivo que “O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
A despeito de citada norma, no entendimento de
parte da doutrina, presumir a má-fé do credor que pretende receber
dívida já paga ou que pede mais do que lhe é devido (o caso seria de
responsabilidade objetiva e não subjetiva), a jurisprudência majoritária
entende ser necessária a prova da má-fé do credor ao proceder à
cobrança de dívida já paga a fim de que a pena prevista no parágrafo
único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor seja aplicada.
Rectius, a simples cobrança não tem o condão de gerar a
responsabilidade prevista no referido preceito legal.
A propósito do tema, este E. Tribunal de Justiça já
decidiu conforme seguem as ementas abaixo transcritas.
“LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
E
ENCARGOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO
DE EXCESSO HAVIDO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO
ARTIGO
940.
DESACOLHIMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
NA
HIPÓTESE. RECURSO IMPROVIDO. Não se deparando com evidências
de má-fé na iniciativa da cobrança, inviável se apresenta a aplicação da
multa prevista no artigo 940 do Código Civil.” (TJSP-31a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0040166-31.2010.8.26.0000-São Paulo, J.
04.09.2012, np, vu, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, voto n° 25.538).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
17
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Indenização
-
Anotação indevida em róis de inadimplentes - Dano moral -
Inocorrência - Não obstante tivesse o banco-réu dado causa à indevida
negativação, o autor não sofreu dano moral, pois naquela época teve
contra si outras duas anotações de impontualidade, além da devolução
de 10 cheques por insuficiência de fundos - Quem apresenta tal perfil,
marcado por um número elevado de negativações e cheques emitidos
sem suficiente provisão de fundos, é devedor contumaz e não tem
reputação condizente com a pontualidade que se exige de quem assume
obrigações
-
Devolução
do
valor
negativado
em
dobro
-
Inadmissibilidade - A repetição em dobro prevista no art. 940 do CC e
no art. 42 do CDC pressupõe a má-fé do credor na cobrança, que não
ficou evidenciada nos autos - Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
9163013-13.2009.8.26.0000-Osasco, J. 27.08.2012, np, vu, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto n° 22.068).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
FALÊNCIA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
IMPUGNAÇÃO
-
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

RECONHECIMENTO - DOLO OU MÁ-FÉ DO CREDOR - NÃO
COMPROVAÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL - SUCUMBÊNCIA MÚTUA
- COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO IMPROVIDO.
I - A mera redução do montante cobrado não abre
ensanchas à aplicação do art. 940 do Código Civil, por falta de prova do
dolo do credor.
II - Havendo sucumbência recíproca, de rigor a
compensação, entre as partes, dos honorários advocatícios e das
despesas processuais (CPC, art. 21, caput).” (TJSP-35a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
18
Direito Privado, Agravo de instrumento n° 0087662-85.2012.8.26.0000-
Catanduva, J. 27.08.2012, np, vu, Rel. Des. MENDES GOMES, voto n°
24.938).
“PRELIMINARES - Alegação de ofensa aos princípios
do contraditório e ampla defesa - Parte autora que não especificou onde
consistiria a alegada violação - Análise detida dos autos que não
concluiu em afronta aos mencionados princípios - Preliminares
afastadas.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Autora que pretendeu
pagamento em dobro do que lhe teria sido cobrado indevidamente -
Documentos acostados aos autos demonstram que não houve cobrança
indevida - Regra do art. 940 do Código Civil exige má-fé do pretenso
credor, o que não se verifica no caso dos autos - Precedentes do E. STJ
- Ausência de conduta maliciosa do banco réu - Mantidos os
fundamentos da r. sentença a teor do quanto disposto no art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal - Recurso desprovido.” (TJSP-12a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0001034-92.2009.8.26.0390-
Nova Granada, J. 22.08.2012, np, vu, Rel. Des. JACOB VALENTE, voto
n° 12.133).
Aliás, o Excelso Supremo Tribunal Federal sumulou
a questão por meio do verbete n° 159, que reza:
“A cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar
às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
In casu, inobstante os diversos equívocos praticados
pelo apelante, o que ensejou a cobrança duplicada de valores, não há
prova de que ele tenha procedido maliciosamente, mas demonstração
inequívoca de que o erro decorreu da confusão oriunda do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-02.2016.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 42909 am
19
serviço prestado pelo banco ao conceder e consignar sucessivos
contratos de empréstimo em benefício previdenciário, esquecendo-se de
retirar a consignação do empréstimo que foi liquidado com o novo
contrato e até mesmo de antecipar a cobrança de parcela ainda não
vencida ou novamente cobrar parcela já descontada.
Assim, não obstante as indevidas cobranças, porém,
sem má-fé do apelante, inaplicável a pena prevista no art. 42, par.
único, do CDC, de sorte que deve ser afastada da condenação a dobra
determinada pela r. sentença vergastada.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de excluir da condenação a dobra determinada pela r. sentença
reprochada no que tange à repetição de indébito determinada e, ainda,
reduzir a indenização por dano moral para o patamar rearbitrado no
item 4 acima, mantida a sucumbência integralmente a cargo do banco
réu, tal como fixada em primeiro grau, pois decaiu em maior parte, deu
causa ao ajuizamento da demanda e porque o v. aresto apenas
redimensionou as verbas reconhecidas pelo mencionado r. decisum.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica